Tribunal: TJBA
Processo: 8065205-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065205-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: CCL4 LOGISTICA REVERSA E OPERACOES PORTUARIAS LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE DE MENSALIDADE. CONTRATO COM NÚMERO ÍNFIMO DE BENEFICIÁRIOS. “FALSO COLETIVO”. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. REDUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando a aplicação dos reajustes autorizados pela ANS às mensalidades de plano de saúde coletivo empresarial, com emissão de boletos no valor fixado judicialmente, vedação de cancelamento do contrato e imposição de multa diária por descumprimento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se, em contrato de plano de saúde coletivo empresarial com número reduzido de beneficiários pertencentes ao mesmo núcleo familiar, é possível a aplicação dos índices de reajuste fixados pela ANS, à luz da caracterização de “falso coletivo”; e (ii) saber se o valor da multa diária fixada para o cumprimento da tutela provisória mostra-se proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

Os planos de saúde coletivos não se submetem, em regra, aos índices de reajuste da ANS, mas seus aumentos devem observar parâmetros objetivos, vedada a elevação arbitrária e desprovida de fundamentação atuarial.

Contratos coletivos empresariais com número ínfimo de beneficiários, todos integrantes do mesmo grupo familiar, podem ser excepcionalmente equiparados a planos individuais ou familiares, conforme jurisprudência do STJ, autorizando a incidência dos índices da ANS.

A tutela provisória mostra-se adequada para assegurar a continuidade do contrato e resguardar o direito fundamental à saúde, até ulterior apuração, em cognição exauriente, da legalidade dos reajustes aplicados.

A multa cominatória deve ser mantida como meio de coerção ao cumprimento da decisão judicial, porém em valor compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa diária por descumprimento para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantida a decisão agravada nos demais termos.

Tese de julgamento:

“1. O contrato de plano de saúde coletivo empresarial com número ínfimo de beneficiários e características de núcleo familiar pode ser excepcionalmente equiparado a plano individual ou familiar, admitindo-se a aplicação dos índices de reajuste fixados pela ANS.

2. A multa diária fixada para o cumprimento de tutela provisória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 497 e 537; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.05.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.085.003/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15.08.2022; STJ, AgInt no AgRg no AREsp nº 738.682/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.11.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065205-48.2025.8.05.0000, oriundos da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante a BRADESCO SAÚDE S/A e como Agravados CCL4 LOGÍSTICA REVERSA E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA., CAIO CRUZ LIMA, ANA CLAUDIA CARVALHO DA SILVA, A.J.C.L. e CAMILA LOPES LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA